Tribunal: TJMT
Processo: 1023946-48.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023946-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (APELADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), ALINE SIQUEIRA NEGRAO - CPF: 013.774.591-52 (APELADO), CAMILO PASQUINI - CPF: 364.423.298-95 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Compensação indevida. Crédito previamente satisfeito. Inexistência de reciprocidade atual. Enriquecimento sem causa. Procedência integral da monitória. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, reconheceu o crédito do banco autor, mas determinou a compensação com crédito dos réus oriundo de ação conexa, constituindo título executivo apenas pelo saldo remanescente e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a compensação foi corretamente aplicada, à luz dos
arts
. 368 e 369 do CC; (
ii
) saber se houve extrapolação da coisa julgada formada na ação conexa; e (
iii
) saber se a distribuição da sucumbência observou a proporcionalidade decorrente do resultado da demanda.

III. Razões de decidir

3.
A compensação exige a coexistência de créditos recíprocos, líquidos, vencidos e exigíveis, o que não se verifica quando um dos créditos já foi integralmente satisfeito por pagamento, extinguindo-se a obrigação nos termos do art. 304 do CC.

4. O crédito dos réus, oriundo da ação de obrigação de fazer, foi integralmente quitado em fase de cumprimento de sentença, inexistindo, ao tempo da sentença recorrida, obrigação subsistente apta à compensação.

5. A aplicação da compensação sobre crédito já extinto configura ficção jurídica incompatível com a realidade fática, ensejando indevido benefício duplo e violação à vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. A decisão anterior desta Câmara condicionou eventual dedução à verificação concreta da existência de crédito remanescente, o que não foi observado pelo juízo de origem, comprometendo o fundamento da sentença.

7. Com a inviabilidade da compensação, subsiste integralmente o crédito monitório, devidamente comprovado por prova escrita idônea e inadimplemento reconhecido, impondo-se a procedência total da ação e a improcedência dos embargos monitórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
“1. A compensação exige a existência atual de créditos recíprocos, líquidos e exigíveis, sendo inviável quando um deles já foi extinto por pagamento.

2. A utilização de crédito previamente satisfeito para fins de compensação configura enriquecimento sem causa e deve ser afastada.

3. Inexistindo causa impeditiva, impõe-se a procedência integral da ação monitória, com constituição do título executivo pelo valor total do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 304, 368, 369 e 884; CPC, art. 700 e art. 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335023/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023; TJMT, Apelação nº 1000440-78.2023.8.11.0005, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 347467893), nos autos da Ação Monitória n. 1023946-48.2018.8.11.0041, em face de
CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO LTDA – ME, CAMILO PASQUINI e ALINE SIQUEIRA NEGRÃO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória.

Na sentença proferida, o magistrado
a quo
reconheceu a existência do crédito do banco autor decorrente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 18/71326-2
ex
40/01365-0 e, concomitantemente, reconheceu o direito dos réus/embargantes à compensação de crédito judicialmente constituído na Ação de Obrigação de Fazer n. 1015653-89.2018.8.11.0041. Em consequência, constituiu o título executivo judicial apenas quanto ao saldo remanescente após a compensação entre os créditos recíprocos, a ser apurado em liquidação de sentença. Reconheceu ainda a sucumbência recíproca, imputando ao banco apelante o pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico por ele obtido (ID 347467893).

Em suas razões recursais (ID. 347467894), o banco apelante sustentou, em síntese: (a) que a sentença teria extrapolado os limites da coisa julgada formada na ação conexa; (b) que a compensação foi aplicada de forma indevida, pois o crédito dos réus seria ilíquido e não preencheria os requisitos legais dos
arts
. 368 e 369 do Código Civil; e (c) que a distribuição da sucumbência foi desproporcional e injusta, tendo em vista que o banco obteve reconhecimento da existência do crédito e da constituição do título executivo. Requereu o provimento total do recurso, com o julgamento de total procedência da ação monitória, a constituição do título executivo pelo valor integral do débito e a condenação integral dos réus nas custas e honorários advocatícios (ID 347467894).

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID. 347468850), arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo não provimento do recurso. Sustentaram que a sentença não extrapolou a coisa julgada, que a compensação foi corretamente aplicada como consequência lógica do sistema jurídico e do comando do acórdão anterior desta Câmara, e que a distribuição da sucumbência foi proporcional ao resultado prático da demanda.

Preparo recursal
recolhido (ID 350036857).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINAR - Ausência de dialeticidade

A preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ausência de dialeticidade suscitada pelos apelados em contrarrazões não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do CPC e reafirmado pelo art. 932, inciso III, do mesmo diploma, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara e objetiva, onde reside o suposto
error
in
judicando
ou in procedendo
e por quais
razões a decisão deve
ser reformada.

No caso concreto, o recurso do banco apelante identifica com precisão os três pontos da sentença que pretende reformar – a compensação, a extrapolação da coisa julgada e a sucumbência –, apresenta argumentação jurídica específica para cada um deles e indica os dispositivos legais que, em seu entender, teriam sido violados. Isso é suficiente para atender ao requisito da dialeticidade, ainda que os argumentos não convencessem os apelados, o que é questão de mérito, não de admissibilidade.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Para o correto desate da controvérsia, é necessário recapitular a trajetória dos dois processos conexos que deram origem ao presente recurso, pois é justamente na interseção entre eles que se encontra a solução jurídica adequada.

Em 24 de junho de 2016, a Clínica Veterinária do Povo Cuiabano Ltda – ME celebrou com o Banco do Brasil S.A. o Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 18/71326-2
ex
40/01365-0 (ID.
54050022
), no valor de R$ 482.500,00, a ser adimplido em 60 parcelas mensais, com vencimento em 01 de julho de 2022. Camilo Pasquini e Aline Siqueira Negrão figuraram no instrumento como fiadores e principais pagadores, com responsabilidade solidária pelo cumprimento integral das obrigações.

O contrato continha cláusula que autorizava o banco a reter os valores creditados na maquininha de cartão de crédito da clínica em caso de inadimplência, como mecanismo de satisfação do débito. Ocorre que, a partir de abril de 2017, cerca de um ano antes de qualquer inadimplência nas parcelas do financiamento, o banco passou a reter esses valores, mesmo com as parcelas sendo adimplidas regularmente. A retenção se prolongou por aproximadamente onze meses, comprometendo o fluxo de caixa da clínica e, segundo os réus, tornando inviável a continuidade do pagamento das parcelas a partir de março/abril de 2018.

Em 01 de agosto de 2018, o banco ajuizou a presente ação monitória, objetivando a constituição de título executivo judicial para cobrança do saldo devedor, que então alcançava R$ 444.081,01. Paralelamente, os réus já haviam ajuizado, em 06 de junho de 2018, a Ação de Obrigação de Fazer n. 1015653-89.2018.8.11.0041, buscando a devolução dos valores retidos indevidamente.

Os réus opuseram Embargos Monitórios (ID. 54050049), arguindo a inexistência do débito em razão da retenção abusiva, e o feito foi suspenso por determinação desta Câmara, que, ao anular a primeira sentença de procedência da monitória, reconheceu a existência de questão prejudicial externa e determinou a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da ação conexa, com a ressalva condicional de que,
“se for o caso, sejam deduzidos eventuais valores devidos ao banco recorrido inerente às parcelas vencidas e não pagas”
(
ID

84747459
).

Na Ação de Obrigação de Fazer, o pedido dos réus foi provido em sede de apelação, determinando-se a devolução dos valores indevidamente bloqueados, corrigidos pelo INPC desde cada bloqueio. Na fase de cumprimento de sentença daquele feito, o Banco do Brasil S.A. realizou o pagamento integral dos valores retidos, com a correção monetária determinada, tendo sido o débito calculado com base nos bloqueios dos recebíveis de cartão de crédito.

Não houve, nos cálculos apresentados pel
a parte
recorrente

naquele cumprimento de sentença, qualquer menção ou dedução das parcelas vencidas e não pagas do contrato de financiamento ora cobradas na
presente monitória
.

Informado o trânsito em julgado da ação conexa, os autos da monitória retornaram ao juízo de origem, que proferiu a sentença ora apelada, aplicando a compensação entre os créditos e constituindo o título executivo apenas pelo saldo remanescente.

Ante o exposto, passa-se a analisar a viabilidade jurídica da compensação aplicada pela sentença recorrida.

O Código Civil, em seus
arts
. 368 e 369, estabelece que a compensação
opera-se
quando duas pessoas são, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra, e que as dívidas devem ser líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Esses requisitos não são meramente formais; eles expressam a lógica estrutural do instituto, que pressupõe a coexistência atual de dois créditos recíprocos para que possam ser mutuamente extintos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

1.
Conforme preceitua o Código Civil, será admitida a compensação quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo,
credora e devedora
uma da outra, em dívidas líquidas e vencidas, recaindo a referida compensação sobre coisas
fungíveis.
Exige-se, portanto, a reciprocidade dos créditos e a homogeneidade entre as prestações.
2. As instâncias ordinárias concluíram que o pedido de compensação carece de amparo legal, uma vez que as partes não são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, circunstância que impossibilita a compensação.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2335023 SP 2023/0106668-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

[...]
Não é admissível a compensação de valores cuja existência é controversa e cuja exigibilidade não está demonstrada de forma líquida, certa e exigível.

(N.U 1046852-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

[...] 2.
A compensação de créditos exige liquidez, certeza e exigibilidade,
não sendo possível antes da constituição do título executivo judicial.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004407820238110005, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2026)

No presente caso, o elemento fático que torna a compensação impossível é que, ao tempo em que a sentença recorrida foi proferida, em novembro de 2025, o crédito dos réus/embargantes contra o banco apelante já havia sido integralmente extinto pelo pagamento
.

Com efeito, o banco realizou, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer n. 1015653-89.2018.8.11.0041, o pagamento integral dos valores que havia sido condenado a devolver – os recebíveis de cartão de crédito retidos indevidamente, devidamente corrigidos pelo INPC
, tendo o juízo daquele feito declarado a extinção do cumprimento de sentença pelo integral adimplemento da obrigação, circunstância que evidencia, de forma cabal, a completa satisfação do crédito dos réus naquele processo
(ID 137344319 – Autos n. 1015653-89.2018.8.11.0041)
.

O pagamento é causa de extinção das obrigações por excelência, consoante o art. 304 do Código Civil. Cumprida integralmente a obrigação reconhecida na ação conexa, o crédito dos réus naquele feito foi extinto. Não havia, portanto, crédito dos réus a ser compensado com a dívida cobrada na monitória. A compensação pressupõe a existência atual de dois créditos; não pode operar sobre crédito que já não existe no patrimônio jurídico do pretenso titular.

Ao aplicar a compensação como se o crédito dos réus ainda estivesse íntegro e disponível, a sentença recorrida operou uma ficção jurídica incompatível com a realidade fática dos autos. Utilizou como fundamento da compensação um crédito que, na verdade, já havia sido satisfeito, gerando, em favor dos réus, um benefício duplo e indevido: além de terem recebido o pagamento integral na execução da ação conexa, obteriam também a redução da dívida do financiamento por via de compensação com o mesmo crédito já extinto. Tal resultado não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, que veda expressamente o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Importa sublinhar que a ausência de dedução das parcelas inadimplidas do financiamento no cálculo apresentado pelo banco na execução da ação conexa não beneficia os réus no presente processo. Ao contrário, essa circunstância reforça a tese do banco: as duas obrigações foram tratadas como juridicamente autônomas e independentes desde o início, cada qual seguindo seu próprio caminho processual.

A obrigação de devolver os valores retidos foi inteiramente cumprida na ação conexa. A obrigação de pagar o financiamento inadimplido é objeto da
presente monitória
. Não há superposição entre elas que justifique a compensação, especialmente depois que a primeira obrigação foi integralmente satisfeita.

Cumpre salientar, ainda, que a sentença recorrida invocou o acórdão proferido por esta Primeira Câmara como fundamento determinante para a compensação aplicada, tratando-o como uma determinação impositiva. Essa leitura não encontra respaldo na literalidade nem no espírito do julgado.

Com efeito, o Tribunal, ao determinar a suspensão da monitória para aguardar o desfecho da ação conexa, consignou que: "se for o caso, sejam deduzidos eventuais valores devidos ao banco recorrido inerente às parcelas vencidas e não pagas". A conjunção condicional "se" é elemento essencial dessa frase; ela subordina a dedução à verificação de condições que deveriam ser aferidas após o desfecho da ação conexa.

O Tribunal não sabia, ao proferir aquele acórdão, qual seria o resultado da ação conexa, qual seria o valor a ser pago pelo banco naquele feito, se esse pagamento absorveria ou não as parcelas inadimplidas, e qual seria, ao final, a real situação obrigacional entre as partes. Por isso, condicionou a dedução a uma verificação futura.

O que o acórdão anterior exigia do juízo de origem, ao retornar o feito após o trânsito em julgado da ação conexa, era justamente essa verificação: apurar se ainda havia, no patrimônio jurídico dos réus, algum crédito subsistente e disponível que pudesse ser deduzido da dívida cobrada na monitória; verificar se o pagamento realizado na execução da ação conexa foi integral ou parcial; e analisar se as parcelas inadimplidas do financiamento foram ou não absorvidas naquele pagamento. Essa investigação não foi realizada. A sentença partiu diretamente da aplicação da compensação,
sem verificar eventual adimplemento por parte do apelante naqueles autos.

Essa omissão investigativa é um vício estrutural da sentença recorrida. Ela comprometeu o próprio fundamento fático sobre o qual a compensação foi construída, tornando-a juridicamente inviável. Um crédito que foi integralmente satisfeito não pode ser utilizado como instrumento de compensação em outro processo; e a verificação de se o crédito ainda existia era tarefa indelegável do juízo de origem ao retomarem os autos após a suspensão.

Afastada, por completo, a possibilidade de compensação entre os créditos, impõe-se o julgamento de total procedência da ação monitória e a improcedência integral dos Embargos Monitórios. A defesa dos réus gravitou, em sua essência, em torno da inexistência da dívida. Removido esse fundamento, não subsiste qualquer outro óbice ao reconhecimento pleno do crédito do banco e à constituição do título executivo.

A ação monitória encontra suporte fático e jurídico suficiente: o Contrato de Abertura de Crédito Fixo (ID. 14497871) e o demonstrativo de débito (ID. 14497857) constituem prova escrita apta a fundamentar a pretensão, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ; a relação contratual não foi negada pelos réus; o inadimplemento a partir de março/abril de 2018 foi reconhecido pelos próprios embargantes em seus embargos monitórios (ID.
54050048
); e não há nos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas vencidas e não pagas do financiamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. para
julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória e totalmente improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelos réus/embargantes.

Em consequência, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil,
constituo
, de pleno direito, o título executivo judicial em favor da do Banco do Brasil
.

Julgada totalmente procedente a ação monitória e totalmente improcedente os embargos monitórios, condeno os
réus/embargantes ao pagamento d
as
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
em favor dos patronos da parte apelante
, nos termos do art. 85, §

2º
,
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026